Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708673-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: JOAO CARLOS DUARTE D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado JOÃO CARLOS DUARTE para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pela agravante RDJ Assessoria e Gestão Empresarial EIRELI, no ID 24919813. No mesmo prazo, fica intimada a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento suscitada na contraminuta de ID 24642328 e documentos que a acompanham. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator